Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-98.2026.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000744-98.2026.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MELCHIADES ALVES PEREIRA Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (ARTS. 118 A 120, DO CPP). VEÍCULO APREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO. INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Melchiades Alves Pereira contra Decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Citroen C3 Feel 1.0 (placa SKD4E31, ano 2024/2024), apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 303, § 2.º, do CTB). 2. O Apelante sustenta: (i) preliminarmente, error in procedendo, por não ter o juízo convertido o julgamento em diligência para aguardar a conclusão do Inquérito Penal e a juntada dos laudos periciais; e (ii) no mérito, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, diante da comprovação de sua propriedade sobre o bem, e irrelevância da suspensão da habilitação para o exercício dos direitos de proprietário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo por não conversão do julgamento em diligência; e (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido como instrumento do delito investigado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de error in procedendo perde o objeto, pois o Inquérito Policial foi encerrado e os laudos periciais foram juntados antes do julgamento do recurso, suprindo a alegada omissão procedimental. 5. A restituição de coisa apreendida exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: prova inconteste da propriedade pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e não sujeição do bem à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP). 6. O Apelante comprovou a propriedade formal do veículo, mas esse requisito, isoladamente, não autoriza a restituição quando persiste o interesse processual. 7. O veículo constitui o instrumento do delito investigado (lesão corporal culposa na direção de veículo sob influência de álcool) e corpo de delito essencial para a apuração da materialidade da infração, de modo que o interesse probatório na sua conservação subsiste enquanto não encerrada a persecução penal. 8. A liberação prematura do bem cria risco real de perecimento, alienação ou descaracterização, inviabilizando a realização de perícias complementares que o Juízo ou as partes venham a requerer na futura instrução processual. 9. A medida cautelar de suspensão do direito de dirigir imposta ao Apelante reforça a inadequação da devolução imediata do veículo, por comprometer a eficácia da cautelar fixada e a segurança viária. 10. O pedido de dispensa das taxas de estadia do veículo é inviável neste momento, uma vez que sua procedência pressupõe a restituição do bem, ora indeferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A restituição de veículo apreendido como instrumento de crime de trânsito depende, além da prova de propriedade, da ausência de interesse processual na manutenção da constrição, que persiste enquanto não encerrada a persecução penal e enquanto o bem se mostrar útil à elucidação dos fatos. 2. A medida cautelar de suspensão do direito de dirigir constitui circunstância adicional que obsta a devolução do veículo ao réu, por comprometer a eficácia da cautelar e a segurança viária. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120, caput; CP, art. 91, inc. II; CTB (Lei n.º 9.503/1997), art. 303, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n.º 73.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJ-BA, HC n.º 8077892-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 20.02.2025; TJ-BA, Apelação Criminal n.º 80013798620258050052, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000744-98.2026.8.05.0237, provenientes da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figura como Apelante MELCHIADES ALVES PEREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora